Tribunal: TJDFT
Processo: 0728420-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONSUMIDOR. VOO AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES FÁTICAS.
1. A despeito da aplicabilidade da Convenção de Varsóvia em voos internacionais, sua aplicabilidade está restrita à hipótese do limite indenizatório, de modo que não se excluiu a observância do Código de Defesa do Consumidor.
2. O descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de violar os direitos da personalidade. De outra sorte, em algumas situações, como no caso de extravio de bagagem em voo aéreo internacional, o contexto fático pode tornar presumível a existência de dano extrapatrimonial in re ipsa.
3. Recurso conhecido e provido.